Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das eventuais ausências de interesse recursal e de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, alegadas em sede de contrarrazões (ID 43250499 – fls. 04/07). Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111